Tribunal: TJMT
Processo: 1024276-97.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024276-97.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAMACIO RIBEIRO BOMFIM - CPF: 038.010.341-94 (RECORRENTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA – PRELIMINAR DE CONEXÃO REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E IMPROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ, QUANTO AO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE DANO MORAL PELA PROMOVENTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA INICIAL E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO PELA PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – INSCRIÇÕES PREEXISTENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE SUAS ILEGITIMIDADES – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ, MANTIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3o, V, do Código Civil. Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção, vale dizer da emissão do extrato, na falta de comprovação de ciência anterior.

Nos termos dos §§1o ao 3o, do artigo 337, do Código de Processo Civil há litispendência quando se repete ação que está em curso, considerando-se idêntica uma ação em relação à outra quando possuírem as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o que não ocorreu no presente caso.

Inexiste necessidade de reunião dos feitos conexos quando um deles já foi julgado, nos termos da Súmula 235, do STJ.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

A Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima.

Havendo inscrições preexistentes em relação à inscrição discutida, sem prova de suas ilegitimidades, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito, em virtude da inscrição indevida, e aplicou a Súmula 385, do STJ, em relação ao dano moral, ante a existência de inscrições prévias, julgando improcedente o pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por:

CORRIGIR, de ofício, o valor da causa, para fixá-lo em R$ 8.073,11 (oito mil e setenta e três reais e onze centavos).

REJEITAR as preliminares de inépcia da inicial e falta de interesse de agir arguidas pela ré à defesa.

RECONHECER relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, nos termos do art. 6o, VIII do CDC.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré, para
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 73,11 (setenta e três reais e onze centavos)
,
realizada em 11/12/2015
,
bem como a nulidade de qualquer cobrança com o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

DETERMINAR
que a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00.

DETERMINAR
à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, mediante SERASA JUD, caso a ré não o faça.

No que concerne a indenização por danos morais, OPINO por afastá-la, em razão da aplicabilidade da súmula 385 do STJ.

Quanto ao pedido contraposto e de condenação da parte autora em litigância de má-fé, OPINO por indeferi-los, eis que manifestamente improcedentes.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o extrato acostado na exordial trata de restrição registrada pela mesma empresa, ou seja, indevidamente. Sustenta, ainda, que o dano moral experimentado no caso dos autos é puro, pois se extrai pela só verificação da conduta.

Requereu o provimento do recurso para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça e de violação do princípio da dialeticidade. Requereu o desprovimento do recurso.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de prescrição e de prevenção e conexão. No mérito, alega a inocorrência de ato ilícito, posto que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é devida, bem como que não há que se falar em dano moral indenizável, em virtude da existência de inscrições prévias, conforme extrato juntado em contestação.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial, com a condenação da promovente em litigância de má-fé, julgando procedente o pedido contraposto.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstra a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

II – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa à reforma da sentença para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

III - DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Entendo que não possui razão a parte promovida porque o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.

É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3o, V, do Código Civil. Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.

E, no caso dos autos, não há provas no sentido de que o consumidor fora notificado na data da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção, devendo ser reconhecido que o mesmo só tomou ciência da inscrição na data da impressão do extrato. A inscrição ocorreu em 11.12.2015 e o extrato está datado de 09.06.2020, tendo a ação sido proposta em 26.06.2020 e, portanto, dentro do prazo prescricional.

Rejeito a preliminar.

IV - DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de litispendência e conexão, todavia, não indicou qual seria o número do processo.

Na sentença, o magistrado
a quo
mencionou que em pesquisa ao sistema PJE foi localizado o processo n. 1024275-15.2020.8.11.0001, o qual discute negativação diversa, no valor de R$ 72,09 (setenta e dois reais e nove centavos).

Nos termos dos §§1o ao 3o, do artigo 337, do Código de Processo Civil há litispendência quando se repete ação que está em curso, considerando-se idêntica uma ação em relação à outra quando possuírem as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Portanto, sem razão a parte promovida, uma vez que as ações discutem inscrições diversas, embora relativas ao mesmo contrato.

Outrossim, melhor sorte não lhe assiste em relação à preliminar de conexão, uma vez que deve ser aplicado o teor da Súmula 235, do STJ, segundo a qual inexiste necessidade de reunião dos feitos conexos quando um deles já foi julgado.

Rejeito as preliminares.

DO MÉRITO

Verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação e dos débitos inscritos.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Observa-se que a parte promovida, em sede de contestação, alegou que a parte promovente acostou aos autos comprovante de endereço em nome de terceiro, bem como ser necessária a juntada de comprovante em nome próprio.

Em que pese à alegação, verifico que o promovente sustentou nos autos que reside com sua genitora, tendo acostado na inicial tanto o comprovante de endereço (fatura de energia) em nome de Darcy Paulina Ribeiro de Bonfim, quanto o seu documento pessoal, comprovando, assim, a existência de vínculo entre ambos.

Restando comprovada que a inscrição é indevida, correta a sentença que declarou a inexistência do débito, não havendo que se falar em procedência do pedido contraposto ou condenação da promovente em litigância de má-fé.

Quanto ao dano moral, vejo que a sentença aplicou a Súmula 385, do STJ, em virtude da existência de inscrições prévias.

No extrato juntado em contestação, é possível observar a existência de 05 (cinco) inscrições prévias a que está sendo discutida nestes autos, quais sejam:

·
R$ 73,11 inscrito em 10/11/2015 pela Energisa S.A. – discuta nestes autos;

R$ 924,82 inscrito em 03/09/2014 pela Oi Móvel S.A.;

·
R$ 257,66 inscrito em 27/01/2014 pela Oi S.A.;

R$ 797,36 inscrito em 20/02/2013 pela América Jeans

R$ 129,00 inscrito em 28/01/2013 pela Novo Mundo;

R$ 208,18 inscrito em 21/12/2012 pela Losango.

A promovente, tanto em impugnação quanto no recurso, se limitou a alegar a existência de dano moral ante a inscrição indevida, não refutando em momento algum as alegações feitas pela promovida a respeito da aplicação da Súmula 385, do STJ, posto que não mencionou as inscrições prévias constantes no extrato apresentado.

De fato, tal como decidido na origem, existem inscrições prévias a que está sendo discutida nos autos, não tendo havido comprovação de que se tratam de restrições ilegítimas, já que em impugnação e em recurso a promovente nada disse a respeito.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

A Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrições preexistentes legítimas. Havendo inscrições preexistentes em relação à inscrição discutida, sem prova de suas ilegitimidades, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios por ter havido sucumbência recíproca, nos exatos termos da Súmula 306, do Superior Tribunal de Justiça

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021